Tribunal: TJSP
Processo: 2189565-80.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Alegação de constrangimento ilegal. Ausência de indícios concretos de autoria delitiva. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Requerimento do Ministério Público para arquivamento do inquérito policial, ressalvado o artigo 18 do CPP. Pleito acolhido pela autoridade judiciaria. Inquérito

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Alegação de constrangimento ilegal. Ausência de indícios concretos de autoria delitiva. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Requerimento do Ministério Público para arquivamento do inquérito policial, ressalvado o artigo 18 do CPP. Pleito acolhido pela autoridade judiciaria. Inquérito policial arquivado com expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
2. Perda do objeto da impetração por força da cessão da situação que ensejava o constrangimento ilegal. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem o julgamento do mérito.
3. Ordem prejudicada.